Tribunal: TJDFT
Processo: 0001529-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fundamentação baseada na “vida pregressa”, voltada à “predileção à senda delitiva”, é subjetiva e não pode, portanto, ser utilizada para a valoração negativa da personalidade do agente, ressaltando-se que o Superior Tribunal de Justiça considera inidônea a utilização de condenação anterior transitada em julgado para negativar esta circunstância judicial.
2. O fato de o réu “ter agido com pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso” não justifica a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.
3. A potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, como circunstância judicial, a ser valorada na primeira etapa da dosimetria da pena, que se refere à maior ou menor reprovabilidade do agente pela prática do crime.
4. Recurso conhecido e provido.